Tribunal: STF
Processo: ADI 1040
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-09
Data de publicação: 1994-03-09

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. 2.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 187 DA LEI COMPLEMENTAR N.
75, DE 20/5/1993 (LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO),
ALEGANDO-SE INCOMPATIBILIDADE DA NORMA COM OS INCISOS I, XIII E LIV
DOART. 5., E COM O ART. 37, I, TODOS DA CONSTITUIÇÃO. 3. EM LINHA DE
PRINCÍPIO, IMPENDE ENTENDER QUE A CONSTITUIÇÃO RESERVA A LEI
ESTIPULARREQUISITOS E CONDIÇÕES AO PROVIMENTO DE CARGOS PUBLICOS, POR
VIA DE   CONCURSO, TAMBÉM NO QUE CONCERNE A QUALIFICAÇÕES
PROFISSIONAIS E      INCLUSIVE IDADE. AS RESTRIÇÕES DA LEI A ADMISSAO
AO CONCURSO PARA     PROVIMENTO DE CARGOS OU AO EXERCÍCIO DE OFICIO,
DECERTO, NÃO PODEM    CONSTITUIR OBSTACULO DESARRAZOADO A APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA       ACESSIBILIDADE DE TODOS AOS CARGOS PUBLICOS
OU DA LIBERDADE PARA O    EXERCÍCIO DE OFICIO OU PROFISSAO. 4. EM
JUÍZO CAUTELAR, NÃO SE TEM,   NO CASO, DESDE LOGO, COMO DESARRAZOADA
A NORMA DE LEI COMPLEMENTAR    QUE PREVE O INTERSTICIO DE DOIS ANOS,
A PARTIR DO TERMINO DO CURSO    JURÍDICO, PARA O BACHAREL EM DIREITO
CONCORRER AO PROVIMENTO DE CARGO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO.
TRATAMENTO DA MATÉRIA NA LEGISLAÇÃO   ANTERIOR. RAZOES GERAIS DE
CONVENIENCIA E O JUÍZO POLÍTICO DO         LEGISLADOR. 5. "PERICULUM
IN MORA", NO CASO CONCRETO, QUE TAMBÉM NÃO  SE VERIFICA. 6. CAUTELAR
INDEFERIDA.                                 .